Tribunal: TJMT
Processo: 0037361-23.2015.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037361-23.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GISELA ALVES DA COSTA - CPF: 804.637.891-72 (REPRESENTANTE), JOAO DOS SANTOS MENDONCA - CPF: 138.037.511-87 (ADVOGADO), VICENCIA MARTINS DE MEDEIROS - CPF: 172.400.421-20 (REPRESENTANTE), MIGUEL ANGELO KABBAD - CPF: 514.175.451-00 (APELADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), VICENCIA MARTINS DE MEDEIROS - CPF: 172.400.421-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PERDA DO OBJETO - NÃO OCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRESENÇA DO BINÔMIO NECESSIDADE / ADEQUAÇÃO - REQUISITOS DO ART. 784, III, DO CPC VERIFICADOS - TÍTULO EXECUTADO REVESTIDO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS - BOA-FÉ OBJETIVA NÃO OFENDIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há perda de objeto de demanda que executa um débito oriundo de contrato de locação de imóvel em que já houve ação de despejo.

É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide. Estando em evidência que o requerimento inicial de ação executiva é adequado a reparar o dano sofrido pelo exequente, não há que se falar na ausência de interesse de agir.

A exequibilidade deve pressupor a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, e todos eles se encontram configurados na hipótese em exame.

A boa-fé objetiva é dever de conduta dos indivíduos nas relações jurídicas obrigacionais, especialmente no contrato. O fato da parte não concordar com o valor executado, tecendo alegações ausentes de quaisquer provas, não possui o condão de comprovar a má-fé suscitada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por GISELA ALVES DA COSTA visando reformar a sentença de ID nº 6014702 proferida pelo Juízo da 6ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO de Cód. nº 1031221, movida em face de MIGUEL ANGELO KABBAD, julgou improcedentes os embargos, condenando a recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da causa, restando a cobrança suspensa em razão das benesses da assistência judiciária.

Nas razões de ID nº 6014704, a recorrente defende a inadequação da via eleita, pois o título executado inicialmente seria inexequível, faltando-lhe liquidez, certeza e exigibilidade. Aduz que houve a perda do objeto do feito, em razão do contrato ter sido debatido em outra demanda. Alega que falta interesse de agir ao recorrido. Suscita a nulidade da execução. Argui que houve abandono do imóvel em espeque, sendo este entregue em estado precário, com várias depredações. Tece considerações acerca da boa-fé objetiva em relações contratuais.

Ao final, pede pelo provimento do seu recurso para serem acolhidas as “preliminares” suscitadas. Sucessivamente, pretende a reforma da sentença atacada, com o julgamento de total procedência dos embargos, nos termos pleiteados na exordial, reconhecendo a nulidade do título executivo originário.

Em contrarrazões de ID nº 6014710, o recorrido refuta
in totum
as alegações da recorrente, protestando pelo desprovimento do apelo.

Tentada conciliação, esta restou inexitosa, conforme termo de ID nº 8724985.

A demanda não foi conhecida à unanimidade pela 3ª Câmara de Direito Privado por ausência de dialeticidade, conforme acórdão de ID nº 15706951.

Apresentado Recurso Especial (ID nº 30579467), este foi provido pelo Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, superando a tese de ausência de dialeticidade e determinando o retorno do feito à origem para a realização de novo julgamento (ID nº 71548462).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Acerca da alegação de perda do objeto da demanda executiva em razão do contrato em espeque ter sido debatido em outra demanda, qual seja, a Ação de Despejo número 0017826-73.2011.811.0001, que tramitou perante o 6º Juizado Especial Cível da Comarca da Capital, este não deve prosperar.

Conforme se observa da Ação de Execução originária, o exequente / embargado / apelado, está executando um débito oriundo do contrato de locação firmado entre as partes, desta feita, a rescisão do contrato não acarreta a perda de objeto, tampouco, a perda do direito do deste em cobrar eventuais valores que entender devidos oriundo do instrumento particular firmado.

Se não fosse assim, as ações de despejos não poderiam haver pedido de rescisão do contrato de locação, em razão de descumprimento contratual, caso contrário, a cobrança de eventuais valores devidos seriam obstaculizados.

Desta feita,
rejeito a tese
de ocorrência de perda de objeto da ação de execução originária.

Com relação à tese de falta de interesse de agir do apelado na ação de execução originária, verifico a presença do binômio necessidade-adequação da ação executiva proposta inicialmente.

Sabe-se que o interesse de agir é uma das condições da ação, tratando-se, portanto, de matéria de ordem pública contra a qual não se opera o fenômeno da preclusão.

É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ter satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide.

Sobre o tema, a lição de Fredie Didier Jr:

"A constatação do interesse de agir faz-se, sempre, in concreto, à luz da situação narrada no instrumento da demanda. Não há como indagar, em tese, em abstrato, se há ou não interesse de agir, pois ele sempre estará relacionado a uma determinada demanda judicial. (...) O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. (...) Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido."

(Curso de Direito Processual Civil, Ed. Podivm, 11ª edição, 2009, pág. 196/197)

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o quanto segue:

“Interesse Processual. Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado.” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in CPC Comentado, 9ª ed., RT, 2006, nota 16 ao art. 267, p. 436)

Este Tribunal também já se manifestou com relação a matéria:

“Se a parte demonstrou a necessidade de vir a juízo, bem como que a tutela postulada pode lhe conceder utilidade prática, há que se afastar a preliminar de falta de interesse postulada no recurso de agravo de instrumento. (...)” (TJ-MT, 6ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 9.188/2009, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 29.04.2009)

Logo, estando em evidência que o requerimento inicial da Ação de Execução mencionada é adequado a reparar o dano sofrido pelo recorrido,
não há que se falar em ausência de interesse de agir,
de modo que afasto tal tese.

Prosseguindo, no tocante a suscitação de inadequação da via eleita para a cobrança do título executivo, que não teria liquidez, certeza e exigibilidade, esta alegação se confunde com o mérito, mais especificamente com a tese de suposta nulidade da execução, as quais passo a analisar.

Compulsando os autos verifico que a ação de execução originária encontra-se instruída por título executivo hábil a aparelhar-lá, qual seja, o Contrato de Locação de Imóvel Residencial e seu Aditivo, nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;”

Ademais, observo que o referido título representa obrigação líquida, certa e exigível, conforme estabelece o artigo 786,
caput
, do CPC.

Isto porque o título traz o valor exato da dívida assumida pela executada / embargante / apelante, consistente no valor de R$ 68.700,00 (sessenta e oito mil e setecentos reais), previsto na Cláusula 2ª do Aditamento do Contrato de Locação firmado entre as partes, assim como as demais atualizações com o acréscimo de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC/IBGE.

A propósito, de acordo com o art. 783 do CPC, “
a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível’’
.

A exequibilidade deve pressupor a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, e todos eles se encontram configurados na hipótese em exame.

A certeza da obrigação pode ser compreendida como a previsão da sua existência no momento da formação do título. A liquidez refere-se à definição do
quantum
devido ou indicação de elementos para sua aferição. A exigibilidade consiste na possibilidade de reivindicar o adimplemento da obrigação à época da execução.

Acerca do tema, discorre a doutrina:

“A certeza prevista pelo artigo legal em nenhuma hipótese pode ser considerada como a indiscutibilidade da existência da obrigação, visto que em qualquer espécie de título executivo é permitido o ingresso de embargos à execução ou impugnação, que pode vir a demonstrar que até mesmo o mais idôneo dos títulos não representa qualquer obrigação. (...)

Para Cândido Rangel Dinamarco, a certeza deve ser entendida como a necessária definição dos elementos subjetivos (sujeitos) e objetivos (natureza e individualização do objeto) do direito exequendo representado no título executivo. A certeza, portanto, teria por finalidade identificar os legitimados ativos e passivos na execução, precisar a espécie de execução – quantia certa, fazer, não fazer, entrega de coisa – e determinar sobre qual bem se farão incidir os atos executivos. Na visão de Araken de Assis, a certeza vem da adequação do título aos requisitos extrínsecos previstos em lei. Para Leonardo Greco, a certeza diz respeito tão somente à existência do crédito no momento de sua formação, ou seja, o título atesta que o crédito foi constituído. No entendimento de Humberto Theodoro Júnior, a certeza encontra-se presente quando não há controvérsia quanto à sua existência. Para o jurista mineiro, tal certeza refere-se ao órgão jurisdicional e não às partes, decorrendo da perfeição formal do título e da ausência de reservas à sua plena eficácia.

A liquidez não é a determinação, mas a mera determinabilidade de fixação do quantum debeatur, ou seja, o “quanto se deve” ou “o que se deve”. Não é necessário que o título indique com precisão o quantum debeatur, mas que

contenha elementos que possibilitem tal fixação
. A necessidade de elaboração de meros cálculos aritméticos não tira a liquidez do título, na expressa previsão do art. 786, parágrafo único, do Novo CPC, sendo nesse sentido elogiável o novo diploma processual ao retirar do rol de espécies de liquidação a pseudo liquidação por mero cálculo aritmético.

Por exigibilidade entende-se a inexistência de impedimento à eficácia atual da obrigação, que resulta do seu inadimplemento e da ausência de termo, condição ou contraprestação. A prova de exigibilidade dá-se geralmente pelo simples transcurso da data de vencimento ou da inexistência de termo ou condição. Se necessária a prova do advento do termo, do implemento da condição ou do cumprimento da contraprestação, ela deve ser pré-constituída – invariavelmente documental –, não podendo ser produzida durante a execução.

Interessante notar que a exigibilidade não é um elemento intrínseco do título executivo como são a liquidez e a certeza, dependendo para existir de atos que não compõem o objeto do título; no plano do interesse de agir, a exigibilidade refere-se à necessidade, enquanto a liquidez e a certeza referem-se à adequação. (Manual de direito processual civil – Volume único/ Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.) (grifo nosso)

Com efeito, o que determina a liquidez de um título é o fato de nele constar o
quantum debeatur
ou os critérios para o cálculo da dívida, o que se verifica no título que originou a presente demanda, conforme já esclarecido.

Saliento, ainda, que caberia à parte recorrente comprovar os fatos constitutivos de seu direito, contudo, a referida parte pugnou pelo julgamento antecipado da lide, deixando de cumprir o seu ônus, conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC.

Desta feita, não há que se falar em nulidade, pois caracterizada a obrigação líquida, certa e exigível.

Já o argumento de que houve abandono do imóvel em espeque, e este, quando da sua desocupação foi entregue em estado precário, com várias depredações e sem uma série de itens, tais como instalações hidráulicas e elétricas, armários, portas, pisos, etc, causando prejuízos materiais à parte apelante, assim como o Juízo
a quo
, tenho que o presente feito não é via adequada para postular esta pretensão. Assim, a parte interessada deverá manejar ação própria e competente para tanto.

Por fim, acerca da alegação de que houve a quebra da boa-fé objetiva em relações contratuais pelo apelado quando da elaboração do contrato firmado entre as partes e os valores estipulados, esta não se sustenta.

Importante ressaltar que este princípio impõe que os contratantes deverão exercer a faculdade de contratar com probidade e honradez, observando a integridade de caráter, mantendo o equilíbrio e a justiça na avença.

Vejamos entendimento do professor Orlando Gomes sobre o referido princípio:

“O princípio da boa-fé entende mais com a interpretação do contrato do que com a estrutura. Por ele se significa que o literal da linguagem não deve prevalecer sobre a intenção manifestada na declaração de vontade, ou dela inferível. Ademais, submetem-se, no conteúdo do contrato, proposições que decorrem da natureza das obrigações contraídas, ou se impõem por força de uso regular e da própria equidade. Fala-se na existência de condições subentendidas”.

Nesse passo, a boa-fé objetiva é dever de conduta dos indivíduos nas relações jurídicas obrigacionais, especialmente no contrato. Interessam as repercussões de certos comportamentos na confiança que as pessoas normalmente neles depositam.

Assim, as reivindicações de eventuais direitos lesionados e contratados, não devem abrir margem para dúvidas quanto à boa-fé e os deveres contratuais implementados, a não ser que se esteja, comprovadamente, impedido de exercê-lo por força maior.

No caso em tela, observando as informações descritas na exordial, assim como toda a conduta processual, não verifico que a parte recorrida violou tal princípio, devendo ser refutada a tese apresentada pela parte recorrente.

O fato da apelante não concordar com o valor executado, alegando que o mesmo não é devido em razão de que a inclusão de tal cláusula foi feita pelo recorrido de má fé, usando do seu conhecimento jurídico por ser advogado, por si só - pois ausentes de quaisquer provas, não possui o condão de comprovar a arguição.

Assim, o apelo não deve prosperar, devendo ser mantida a sentença de improcedência dos embargos à execução proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de fixar honorários sucumbenciais na seara recursal, pois impostos no seu patamar máximo em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023